Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729121-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Ferreira Penna contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, nos autos da ação de execução movida pelo Condomínio Città Residence. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de verba impenhorável. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado corresponde ao valor de antecipação de 13o salário solicitado com o único objetivo de custear procedimento cirúrgico urgente no quadril. Alega que o montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos. Informa que o procedimento cirúrgico estava agendado para o dia 24/06/2025, contudo, precisou ser cancelado e remarcado em razão do bloqueio de valores. Acrescenta que, o plano de saúde negou a cobertura parcial do procedimento cirúrgico e que, em razão disso, foi ajuizada a ação no 0713377-91.2025.8.07.0020, que tramita nesta Vara, objetivando o custeio integral do procedimento cirúrgico. É o relato necessário. Decido. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. (sublinhei) Inicialmente, verifico que a parte executada não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento indicativo da alegada natureza salarial dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD. Em que pese a documentação acostada aos autos, a parte não logrou demonstrar que a penhora realizada recaiu sobre o adiantamento de 13o salário. Isso porque, o documento juntado no ID 240231699 sequer demonstra o número da conta e titularidade do beneficiário, de forma que a situação ventilada não se amolda no rol de impenhorabilidade descrito no artigo 833, IV, do CPC. Ademais, analisando os autos do processo no 0713377-91.2025.8.07.0020, verifica-se que o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente fora indeferido, em suma, por tratar-se de cirurgia eletiva e sem indicação de urgência. Por fim, destaco que conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ventilada e mantenho incólume a penhora realizada no ID 240246504. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” Inconformado, o demandado recorre. Alega o agravante que os valores bloqueados decorrem de antecipação de 13o salário, contratada com a finalidade exclusiva de custear procedimento cirúrgico ortopédico, e que, por essa razão, seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para o imediato desbloqueio dos valores penhorados. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a transferência dos valores ao exequente até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Vejamos. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada. Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a alegação de que os valores bloqueados decorrem de antecipação de 13o salário não foi acompanhada de prova documental idônea. O único documento apresentado ao d. Juízo a quo (ID 240231699) consiste em print de tela de celular, sem indicação da conta bancária, tampouco da titularidade do beneficiário, o que inviabiliza a aferição da origem e da natureza da verba penhorada. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, embora o agravante tenha alegado que os valores seriam utilizados para custear cirurgia, em consulta do processo que ajuizou contra o plano de saúde (n. 0713377-91.2025.8.07.0020), é possível inferir que se trata de procedimento eletivo, sem urgência, inclusive, que já foi desmarcado desde o dia 26/06/2025. Por fim, a decisão agravada é reversível, uma vez que condicionou o levantamento da quantia à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza em razão da interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator